Tribunal: STF
Processo: Rcl 77960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de Sergipe, em 1º.4.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de São Cristóvão/SE, na Ação de Reintegração de Posse n. 202283000429, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 23.3.2022, José Fernandes de Santana Júnior ajuizou a 
Ação de Reintegração de Posse n. 202283000429 contra “Invasores Desconhecidos”, objetivando a reintegração na posse do imóvel rural denominado “Chácara Santa Terezinha”, localizada na Estrada do Cristo, em São Cristóvão/SE (fl. 1, e-doc. 2).



    Relatou que, “em meados de 2012, (...) [foi] vítima de esbulho por grupo de invasores desconhecidos. Em razão da invasão, foi proposta ação de reintegração de posse tombada sob nº 201283001578. Da referida ação, houve o deferimento de medida liminar determinando o reestabelecimento da posse em favor do requerente. Desde então, o autor voltou a exercer a posse mansa e pacífica sobre o imóvel” (fl. 2).



    Esclareceu que, “em junho de 2021, o imóvel voltou a ser invadido [por] grupo de invasores desconhecidos, os quais obstam que o autor exerça em sua plenitude os direitos de propriedade”, razão pela qual pediu fosse deferida medida liminar determinando sua reintegração na posse do imóvel 
(fls. 1-4, e-doc. 2).



    Em 31.1.2023, o juízo da Primeira Vara Cível de São Cristóvão/SE deferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Trata-se de Ação Possessória com Pedido Liminar, proposta 
por JOSÉ FERNANDES DE SANTANA JÚNIOR, em face de INVASORES DESCONHECIDOS, sob a alegação de que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Chácara Santa Terezinha, localizado na Estrada do Cristo, no Município de São Cristóvão/SE, com área total de 14 tarefas, o qual foi adquirido em fevereiro de 2010. Narra que, em meados de 2012, houve agressão ao seu direito de posse, sendo vítima de esbulho por grupo de desconhecidos, sendo promovida Ação de Reintegração de posse tombada sob nº 201283001578, julgada procedente, determinando o reestabelecimento da posse em favor do Autor. No entanto, em junho de 2021, o imóvel voltou a ser invadido por grupo de invasores desconhecidos, os quais obstam que o autor exerça em sua plenitude os direitos de propriedade. Assim, requer, ‘inaudita Altera Pars’, a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de determinar que invasores se abstenham de esbulhar a posse do imóvel descrito na exordial, sob pena de multa; e, ao final, tornar definitiva a reintegração de posse requerida liminarmente. Juntou documentos. Parecer do Ministério Público às fls. 69/72, opinando pelo deferimento da reintegração liminar (...)



    O fato de já ter sido proposta outra demanda possessória pelo Autor em 212, a qual fora julgada procedente, demonstra que tem zelado por sua propriedade, defendendo sua posse de possíveis invasores. 



    (...)



    Observa-se que o Autor comprovou que adquiriu o terreno em 2010, restando comprovado nos autos assessões físicas no terreno (construção de cerca e manutenção). As fotografias colacionadas às fls. 50/60 demonstram o efetivo esbulho. 



    Diante do exposto, DEFIRO a Reintegração Liminar da Posse, com fundamento nos arts. 1.210 do Código Civil e 560 a 566 do Código de Processo Civil, a fim de fazer cessar o esbulho, solicitando força policial, se necessário, mediante ofício para dar cumprimento a esta ordem, prendendo em flagrante por crime de desobediência quem se recusar a cumpri-la, submetendo os Réus à multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de novo esbulho, sem prejuízo das demais cominações de direito. 



    Expeça-se o Mandado de Reintegração, citando os Réus na mesma oportunidade” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    Essa decisão foi objeto de Agravo de instrumento.



    Em 3.12.2024, a Defensoria Pública de Sergipe manifestou-se nos autos da ação de reintegração de posse, na qualidade de custos vulnerabilis, salientando que “os requeridos alegam residir em casa de alvenaria situada em área ocupada há mais de 10 anos. Segundo informações fornecidas, o espaço é identificado por muito como Loteamento São João e Loteamento Jardim Imperial, abrangendo uma área total de 41.642,48m² (aproximadamente 14 tarefas). Ademais, os moradores argumentam que a ocupação é consolidada, com aproximadamente 40 famílias residindo no local, caracterizando a vulnerabilidade social dos ocupantes e a necessidade de análise dos direito à moradia e à dignidade” (fl. 8, e-doc. 2).



    Ressaltou “ha[ver] dezenas de demandados nesta ação de reintegração de posse e que essas pessoas integram diversos núcleos familiares de baixa renda, os quais são compostos também por crianças e idosos – sendo estes considerados grupos hipervulneráveis. Assim, uma vez reconhecido o grau de vulnerabilidade dos acionados (...) a participação da Defensoria Pública é reconhecida como sendo de relevante importância. (...) em ações possessórias multitudinárias, como é o caso dos autos” (fl. 9, e-doc. 2).



    Destacou “a importância da audiência de mediação e a perícia técnica nas ações de reintegração de posse que envolvem pessoas hipossuficientes, bem como a necessidade da participação da Defensoria Pública na defesa dos interesses dos vulneráveis” (fl. 15, e-doc. 2).



    Enfatizou que, “conforme a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 828, atualmente, deve ser efetivada uma transição nas decisões de reintegração, momento em que o Poder Público deve apresentar soluções concretas para garantir o direito à moradia daqueles que forem retirados das ocupações (...) Dessa feita, percebe-se a necessidade de que o Município tem obrigação de garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social ou adotar outra medida eficaz, a fim de efetivar o direito à moradia digna dessas pessoas – o que até o presente momento não foi realizado no caso em espécie” (fl. 19, e-doc. 2).



    Pediu a realização de “audiência de mediação entre a parte autora e os requeridos, com a presença da Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, do Ministério Público, do Município de São Cristóvão/SE, por meio da Secretaria de Assistência Social, do Estado de Sergipe e da Polícia Militar, considerando o número de famílias no local e nos termos do art. 554, § 1º, do CPC, da decisão do STF na ADPF nº 828 e da Resolução do CNJ nº 510, de 26 de junho de 2023” 
(fl. 19, e-doc. 2).



    Requereu a suspensão da medida liminar de reintegração, a instalação de comissão de conflito fundiário e a intimação do Núcleo de Articulação com os movimentos de Bairro da Defensoria Pública para acompanhar o processo.



    Em 15.2.2025, a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Sergipe apresentou relatório de visita técnica, pelo qual esclareceu:



    “Tratam-se de 41 famílias distribuídas em 33 casas e 08 terrenos, sendo os questionantes possuidores de recibos referentes a terrenos adquiridos há cerca de 15 anos. Tratam-se de casas de alvenaria, há exemplo da casa do Sr. Florival, que foi construída em 1983 e, segundo o entrevistado, o antigo morador fez uma troca com o idoso por duas casas que ele possuía. Há, pelo menos, mais uma casa datada da década de 80, e as demais foram construídas a partir de 2010. São casas simples, construídas individualmente por seus moradores, localizadas em ruas precárias e não pavimentadas, e, embora estejam localizadas numa área rural, possuem características de uma comunidade urbana e contam com as redes regulares de água e energia elétrica. (...)



    3.2. Quantidade total de ocupantes: 41 famílias, sendo 8 proprietários de terrenos e 33 famílias residentes na localidade (...)



    Exceto pelas duas propriedades datadas da década de 80, a grande maioria dos moradores são representados por trabalhadores que moravam de aluguel e adquiriram o terreno por meio de contrato de compra e venda, e, individualmente, construíram sua moradia. Caso tenham que sair precisarão voltar ao aluguel e muitos perderão o pouco que economizaram para construir suas casas, uma vez que acreditavam estarem adquirindo legalmente a moradia.



      (...)



    5. RECOMENDAÇÕES: Considerando a realização da visita técnica à Chácara Santa Terezinha – São Cristóvão/SE, nos termos da Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a constatação de que não houve mediação relativa à questão, e com vistas à solução consensual do litígio, ficou designado o dia 10/03/2025, às 8h30min para realização de audiência de mediação no Fórum de São Cristóvão (SEDE), observando-se o disposto no artigo 3º do Código de Processo Civil e na Resolução nº 125 do CNJ. Ademais, considerando que a área em questão integra o território do Município de São Cristóvão, recomenda-se a intimação da Procuradoria Jurídica e representantes da Rede de Assistência Social do Município de São Cristóvão para que compareçam à audiência designada, a fim de contribuir para a construção de uma solução adequada ao conflito” (fls. 22.24, e-doc. 2).



    Em 10.3.2025, foi realizada audiência de conciliação (e-doc. 2).



    Em 20.2.2025, a Defensoria Pública de Sergipe apresentou a seguinte manifestação ao Relator do Agravo de Instrumento n. 202400763598:



    “Conforme já salientado por Vossa Excelência, não fora ainda juntada a ata da audiência de mediação e em razão das inúmeras atuações da Defensoria Pública em casos desse jaez, não dispomos na lembrança o que fora efetivamente decidido e deliberado sobre o assunto, contudo, indicamos que: 1-) Não fora apresentado pelo Município de São Cristóvão/Se nenhum plano de ação para a remoção das famílias ali assentadas, quais, reiteramos construíram seus lares naquela localidade, contrariando o que dispõe a o artigo 15 da Resolução 510 do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução nº 17, de 06 de agosto de 2021 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (...)



    Ainda em razão da não realização da vistoria ao local ou não ter sido juntado aos autos nenhum dado nesse sentido, não vislumbramos uma solução definitiva quanto ao número, situação sócio econômica e de saúde dos assistidos/agravantes, tornando imperioso que as famílias permaneçam no local até que seja definido a solução de mérito do presente recurso ou, em caso de relocação para qual local serão encaminhadas, tudo para preservar e assegurar os direitos humanos de primeira ordem a população ali residente. Assim, pelo exposto, pugnamos pela juntada da ata da audiência de mediação, assim como o julgamento do mérito do presente recurso para dar provimento ao mesmo” (fls. 38-40, e-doc. 2).



    Em 28.3.2025, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLÁUDIA DOS SANTOS e outros inconformados com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de São Cristóvão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (força nova) com pedido liminar inaudita altera pars proposta por JOSÉ FERNANDES DE SANTANA JÚNIOR, deferiu a reintegração liminar da posse para cessar o esbulho (...)



    Em suas razões, os agravantes sustentam a aplicação da decisão proferida na ADPF 828 do STF, mencionando que o Juízo de origem não adotou medidas para a composição do litígio e minoração dos danos, preservação dos direitos das pessoas em estado de flagrante vulnerabilidade. Alegam que existem dezenas de famílias residindo com ânimo permanente na região objeto da demanda, existindo casas construídas para moradia há mais de um ano, com planejamento social dos moradores formando uma comunidade consolidada, de posse consolidada de boa-fé pois compraram mediante recibo de compra e venda, destacando a construção de algumas residências há mais de 
10 anos. Asseveram que a Suprema Corte vem julgando pela obrigatória adoção de medidas para dirimir os danos das ações dessa natureza, em desfavor de pessoas vulneráveis, colacionando decisão proferida na ADPF nº 828. (...)



    Na hipótese vertente, o julgador de origem deferiu a reintegração liminar da posse para cessar o esbulho, sob pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 500,00 (...)



    Como se vê, a parte recorrida ingressou com Ação de Reintegração de Posse (força nova) com pedido liminar inaudita altera pars, objetivando a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, a fim de determinar que invasores se abstenham de esbulhar a posse do imóvel descrito na exordial, sob pena de multa; e, ao final, tornar definitiva a reintegração de posse requerida liminarmente. (...)



    Quanto à aplicação da ADPF nº 828, diversamente das 
razões recursais trazidas pelos recorrentes, é forçoso concluir pela inaplicabilidade do julgamento exarado pelo Pretório Excelso. De início cabe destacar que a ADPF n. 828, apesar de julgada, 
encontra-se pendente de trânsito em julgado. Todavia, referido incidente foi instaurado em razão da situação específica da epidemia 
de covid, oportunidade em que foi proferida decisão liminar 
(em 01/12/2021) determinando a suspensão temporária de desocupações e despejos. Posteriormente, em 09/12/2021, a liminar foi estendida para áreas rurais, bem como prorrogada sua vigência para 31/03/2022. (...)



    Portanto, é possível concluir que o efeito suspensivo da decisão agravada, consoante pretendido pelos recorrentes, não deve ser concedido, sendo necessário pontuar que a propositura da demanda e, por conseguinte, a concessão da liminar pelo Juízo a quo ocorrera em 2023, ocasião em que não mais estava vigente os efeitos da decisão proferida na ADPF 828 que determinava a suspensão de toda e qualquer desocupação coletiva. Portanto, inquestionável a não incidência da ADPF nº 828 ao presente caso.



    (...)



    Assim, tendo em vista que o autor apontou na peça vestibular que o esbulho ocorreu em junho de 2021, e o ajuizamento da demanda se deu em 23/03/2022, imperativo concluir pela desnecessidade de designação de audiência (...)



    previamente à análise do pedido de concessão da medida liminar. No tocante à instalação de comissão para assuntos fundiários e visita técnica com amparo na resolução 510 do STJ, é possível concluir que tais requisitos não configuram no Diploma de Ritos Cíveis como necessários para o exame da medida liminar de reintegração de posse. Nesse ponto, então, não vislumbro provável o provimento do recurso. Ante o exposto, ausentes os requisitos do inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015, indefiro a tutela recursal, mantendo todos os termos da decisão vergastada” (fl. 54, e-doc. 2).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública de Sergipe alega ter o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de São Cristóvão/SE descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    Afirma que, “até o presente momento, não existe nenhum plano de realocação das famílias que estão em vias de perder suas moradias de anos, inclusive, nesta semana, algumas das famílias procuraram a Defensoria e relataram o desespero em imaginar suas casas destruídas e terem que viver nas ruas” (fl. 7). 



    Argumenta que “o Juízo reclamado, embora ciente da intensa ocupação do imóvel por famílias vulneráveis, apenas deu a ordem de cumprimento da decisão de reintegração de posse, deixando de tomar as cautelas quanto à realocação das pessoas atingidas pelo cumprimento da ordem judicial, o que representa uma afronta à autoridade do STF assentada na ADPF nº 828/DF” (fl. 7).



    Enfatiza que “o Poder Público Municipal informou apenas a possibilidade de concessão de aluguel social aos moradores. No entanto, a ocupação está consolidada há décadas, havendo casas de alvenaria e, para que seja assegurado o direito a moradia dos requeridos, no mínimo, deveria ser realizada a realocação das famílias para outras residências, de caráter permanente e não provisório, como é o caráter do aluguel social” (fl. 8).



    Pondera que “o Juízo reclamado se desincumbir da responsabilidade de exigir, previamente, a apresentação do plano de relocação por parte dos órgãos responsáveis pela política assistencial e habitacional para que o cumprimento da decisão se dê de forma minimamente garantidora de direitos humanos” (fl. 9).



    Requer a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 202283000429, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão/SE, até o julgamento final da demanda” (fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cass[ar] a decisão reclamada, que nos autos do Processo nº 202283000429, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristóvão/SE, determinou liminarmente a reintegração de posse, para que assim atenda aos requisitos da decisão cautelar da ADPF 
nº 828/DF e as diretrizes da resolução 510 do Conselho nacional de Justiça, assegurando-se a dignidade da pessoa humana com a destinação destas famílias em moradias dignas” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a medida liminar para determinar a reintegração de posse no imóvel rural denominado Chácara Santa Terezinha, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão para as áreas rurais da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, analisando o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiência